Tribunal: TJMT
Processo: 0006490-30.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006490-30.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELANTE), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MANOEL VICTOR FERREIRA CAVALCANTI BATISTA - CPF: 035.453.191-30 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES LEAO - CPF: 420.435.141-72 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR COMO CAUSA PRIMÁRIA DA DEMANDA. IRRELEVÂNCIA DA RESISTÊNCIA DO CREDOR À PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, ao extinguir o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A insurgência recursal cinge-se à inversão
do
ônus
de
sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia fundamental consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais quando a extinção da execução decorre da prescrição intercorrente, especialmente diante da resistência manifestada pelo credor à tese prescricional.

III. Razões de decidir

3. A imputação dos ônus sucumbenciais, embora tradicionalmente atrelada ao critério da derrota processual, deve ser conformada pelo princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade a quem, com sua conduta, deu origem à demanda.

4. O ajuizamento da execução foi uma consequência direta e necessária do inadimplemento da obrigação pela parte devedora, que se constitui como a
causa primária e determinante do litígio. A inércia processual subsequente do credor, embora resulte na extinção da pretensão, não possui o condão de transmutar a causalidade originária da lide.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (
EAREsp
1.854.589/PR), consolidou a tese de que, extinta a execução pela prescrição intercorrente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, sendo irrelevante a eventual resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição, em homenagem ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e afastar a condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "
1. Na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, cabendo ao devedor, que deu causa à instauração da demanda com seu inadimplemento, arcar com as despesas processuais. 2. A oposição do credor ao reconhecimento da prescrição intercorrente não elide a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição da sucumbência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 9/11/2023. TJMT, Apelação Cível 0006640-89.2007.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível 1007308-15.2024.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO
GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT que, acolheu
a Exceção de
Pré
-Executividade oposta
por
Rosângela Alves Leão
,
para declarar
a prescrição intercorrente da pretensão executória
, extinguindo
o cumprimento de sentença, condenando a parte exequente, ora
a
pelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
(Id. 345033899).

A Apelante, em suas razões recursais
insurge-se
exclusivamente ao capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais. Sustenta que, pelo princípio da causalidade, tais verbas deveriam recair sobre a Apelada, que deu causa à demanda judicial com seu inadimplemento. Invoca como paradigma o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
no 1.854.589/PR, pugnando pela reforma da sentença para afastar a sua condenação
(Id
.
345034353).

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção integral do julgado, defendendo a correta aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que a extinção do feito decorreu da inércia da credora. Enfatiza, ainda, que a resistência ativa da Apelante ao reconhecimento da prescrição justifica a sua condenação
(Id
.
345034358).

O preparo recursal foi devidamente recolhido
(Ids. 346597892)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente comprovado e os demais pressupostos de admissibilidade encontram-se preenchidos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal, como bem delimitada pelas partes, restringe-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença recorrida
(Id. 345033899)
, ao declarar a extinção do feito executivo, condenou a parte exequente, ora Apelante, ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, fundamentando sua decisão no princípio da sucumbência.

A Apelante, por sua vez, invoca a prevalência do princípio da causalidade, defendendo que a responsabilidade por tais verbas deve recair sobre a devedora, que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assiste razão à Apelante
.

É cediço que a distribuição dos ônus sucumbenciais em nosso sistema processual, embora primariamente orientada pelo critério objetivo da derrota processual – o princípio da sucumbência, positivado no artigo 85 do Código de Processo Civil –, não pode prescindir de uma análise mais aprofundada, guiada pelo princípio da causalidade. Este postulado, de notável importância hermenêutica, ensina que a parte que, com sua conduta, deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve, em última análise, arcar com as despesas dela decorrentes.

No caso em análise, a fase de cumprimento de sentença somente foi inaugurada em virtude do inadimplemento da Apelada, que não cumpriu espontaneamente a obrigação pecuniária reconhecida em título judicial. A causa primária, o fato gerador que tornou indispensável e necessária a provocação da tutela jurisdicional executiva foi, inequivocamente, a mora da devedora.

A posterior inércia da credora, que resultou na consumação da prescrição intercorrente, é um fenômeno processual que fulmina a pretensão executória, mas não possui o condão de transmutar a natureza da lide ou de apagar o fato jurídico que lhe deu origem.

Nesse diapasão, imputar ao credor, que já suportou o prejuízo substancial da não satisfação de seu crédito, o ônus adicional de arcar com os honorários do patrono da parte que originou todo o litígio, afigura-se uma solução que destoa dos princípios da razoabilidade e da equidade.

Tal medida configuraria, em essência, um duplo benefício ao devedor inadimplente e uma penalidade excessiva e desproporcional ao credor.

Esta matéria, de elevada relevância para a estabilidade das relações jurídicas, foi objeto de análise e pacificação pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.
1.854.589/PR, em 09 de novembro de 2023. Naquela assentada, o Sodalício Superior firmou, de maneira inequívoca, o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade, sendo irrelevante a resistência manifestada pelo exequente ao reconhecimento da
prescrição.

“PR
OCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 14/11/2023)
”.

A
ratio

decidendi
do precedente é inafastável. A resistência do credor em aceitar a prescrição é uma conduta processual compreensível e não deve ser o fator determinante
para a atribuição da sucumbência. A causa fundamental, que justifica a imputação dos ônus, permanece sendo o inadimplemento da obrigação pela parte devedora.

O argumento da Apelada, de que a resistência ativa da Apelante à tese de prescrição justificaria a condenação, é, portanto, expressamente rechaçado pelo aresto da Corte Superior.

Este Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento do STJ, tem decidido no mesmo sentido, como se pode observar dos seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus
da
sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor. 4. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC/2015, estabeleceu expressamente a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação em custas e honorários. 5. Assim, ainda que verificada inércia ou desídia do exequente, não se justifica a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor. (TJMT,
Apelação Cível
0006640-89.2007.8.11.0002, Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025)
”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, § 5o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A insurgência quanto à condenação em honorários sucumbenciais merece acolhimento, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.854.589, consolidou o entendimento de que, em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais. (TJMT,
Embargos de Declaração Cível
1007308-15.2024.8.11.0045, Relator: Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025)
”.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao condenar a parte exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência, divergiu frontalmente da jurisprudência consolidada, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a sua reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, em consequência, decotar do julgado a condenação imposta à parte exequente/Apelante a título de ônus sucumbenciais.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão do provimento do apelo e da aplicação do princípio da causalidade, que afasta a condenação na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026